Tribunal: STF
Processo: Rcl 25249
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento à reclamação. Súmula nº 734/STF. Embargos declaratórios, com efeitos infringentes, rejeitados. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e manifesta improcedência dos fundamentos. Multa por litigância de má-fé (arts. 1.024, § 2º c/c o art. 1.026, § 2º do CPC e art. 21, § 1º do RI/STF). Negativa de acesso à jurisdição e aos postulados do contraditório e da ampla defesa rejeitados. Impropriedade do uso da reclamação como sucedâneo de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 



    1. O relator tem competência para julgar embargos de declaração, bem como aplicar multa por litigância de má-fé, de recurso manifestamente improcedente interposto contra decisão monocrática (arts. 1.024, § 2º c/c o art. 1.026, § 2º do CPC e art. 21, § 1º do RI/STF).



    2. Não há que se falar em negativa de acesso à jurisdição ou aos postulados do contraditório e da ampla defesa quando o provimento atacado (no sentido da negativa de seguimento da reclamação e da aplicação da multa por litigância de má-fé) resulta justamente do exercício da jurisdição provocada por Franz Gude, exercida nos estreitos limites das razões apresentadas pelo reclamante.



    3. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF).



    4. Agravo regimental não provido.